Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO.
1. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.
2. Ainda que decretada a revelia, sendo o pedido do autor julgado procedente, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência lógica de sua sucumbência, os quais devem ser fixados em valor razoável e proporcional.
3. Apelação conhecida e provida.